Tribunal: TJES
Processo: 5003204-52.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003204-52.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A e outros
RECORRIDO: COMPANY CORRETORA DE SEGUROS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5003204-52.2023.8.08.0069

Recorrente: TIM S/A

Recorrido:
COMPANY CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PORTABILIDADE. COBRANÇA DE MULTA FIDELIDADE APÓS CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO DE FIDELIZAÇÃO OU DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - A operadora recorrente sustenta a legalidade da cobrança de multa de fidelidade no valor de R$ 2.773,90 (dois mil e setecentos e setenta e três reais e noventa centavos) por exercício regular de direito.

Todavia, não apresentou aos autos o contrato assinado ou gravação que comprovasse a anuência da consumidora à cláusula de fidelização vigente até 2023.
As telas sistêmicas apresentadas possuem natureza unilateral e, conforme acertadamente decidido pelo juízo de origem, carecem de força probatória para elidir o direito do consumidor.

3
- O Código de Defesa do Consumidor exige clareza quanto a multas e prazos, sendo que a parte recorrente não demonstrou ter informado a cliente sobre pendências no momento da portabilidade, violando o artigo 6º, III, do CDC.

4 - A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

Além disso, restou comprovado que a negativação causou entraves em operações bancárias da recorrida, extrapolando o mero aborrecimento.

5
– O
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais (R$ 6.000,00) mostra-se adequado às finalidades punitiva e pedagógica da condenação, estando em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal para casos de negativação indevida e descaso com o consumidor.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, pela recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)